Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ACERTO DA SENTENÇA.
1. Constatando-se que o autor foi diversas vezes intimado (via DJe) para indicar endereço válido para citação da parte ré, mas limitou-se a reiterar a pesquisa em banco de dados já realizada e diligências sem o mínimo lastro de efetividade, não requerendo a conversão do feito em execução, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC 485 IV), não sendo exigida a sua prévia intimação pessoal (CPC 485 II III §1o).
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.